Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730001-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDILENE PEIXOTO DA SILVA RECORRIDO: ANGELO GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA ANDRADE MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito das Sucessões. Inventário. Colação de Bens. Doação de Imóvel. Dissolução de Sociedade de Fato. I. Caso em Exame: 1. Ação de Inventário. A agravante, filha da ex-companheira do falecido, discorda da decisão que determinou a colação da doação do imóvel localizado no Lote 30, QNJ 05, em Taguatinga/DF. II. Questão em Discussão: 2. A controvérsia gira em torno da necessidade de colação do imóvel adquirido em nome da ex-companheira do autor da herança e suas duas filhas, após a dissolução da sociedade de fato e posteriormente doado pelas filhas à genitora. III. Razões de Decidir: 3. A colação visa igualar as legítimas, sendo obrigatória para os descendentes sucessivos trazerem à conferência bens objeto de doação recebidos em vida do ascendente comum, conforme arts. 1.785 e 1.786 do CC/1916 e arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002. 4. No caso, há indícios de que o imóvel foi adquirido com valores provenientes da partilha de bens da sociedade de fato, configurando adiantamento de herança. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido. Mantida a colação do imóvel, porém, abatido o valor de CR$1.000.000,00, recebido pela ex-companheira do autor da herança no acordo homologado na ação de reconhecimento e dissolução da sociedade de fato. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram parcialmente providos, sem alterar a conclusão do julgado, somente para reconhecer “a impropriedade ao mencionar a ex-companheira como agravante, sendo a mesma genitora da agravante” (ID 66734073). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, limitando-se a corrigir erro material, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 538, do Código Civil, sob o fundamento de que o imóvel descrito nestes autos não foi objeto de doação para as herdeiras e não deve ser colacionado ao esboço de partilha, pois foi adquirido em razão de acordo decorrente da dissolução da união estável entre o falecido e a sua ex-companheira, genitora das herdeiras. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 538 do CCB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “há prova nos autos de que houve um acordo homologado judicialmente, no qual a ex-companheira/agravante recebe a quantia de CR$1.000.000,00, na data em que o imóvel foi adquirido por CR$4.300.000,00. Tal fato chama atenção para o valor pago pelo autor da herança na compra do imóvel, que deva ser considerado como adiantamento de herança, e, por sua vez, colacionado, a fim de igualar a legítima” (ID 65457254). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029